Tribunal: TJDFT
Processo: 0731121-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0731121-04.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Banco do Brasil S/A Agravados: Drogaria Teixeira Ltda-ME Cleiton Teixeira Silva Giselle de Sousa Santos Silva D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Banco do Brasil S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia-DF. A agravante foi intimada a fornecer o endereço da primeira agravada, sociedade empresária Drogaria Teixeira Ltda-ME, para que seja promovida a intimação da recorrida para o oferecimento de contrarrazões (Id. 30918967). Na petição referida no Id. 31104167 a agravante forneceu o seguinte endereço da agravada: QNN 10, Conjunto A, Lote 01 - Ceilândia Sul - CEP: 72.220-101. No entanto, verifica-se que já houve tentativa de intimação da agravada no aludido endereço, mas foi infrutífera, pois o destinatário foi reputado “desconhecido”, de acordo com a certidão referida no Id. 29918320. Feitas essas considerações informe a recorrente o novo e atualizado endereço para que seja promovida a intimação da recorrida Drogaria Teixeira Ltda-ME, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Em seguida, promova a zelosa Secretaria da Egrégia 2a Turma Cível a intimação no endereço indicado. Publique-se. Brasília-DF, 6 de dezembro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator